Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1011276-96.2021.8.11.0000
REQUERENTE MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S) CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
REQUERIDO(S) HELBERT DE FRANCA SILVA
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido eletronicamente distribuídos por sorteio, consoante se infere da Certidão de ID 92396466 e em consulta aos andamentos processuais disponíveis no sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente feito, foram distribuídos outros 4 (quatro) pedidos de desaforamento relacionados aos fatos apurados no bojo da operação policial intitulada “Mercenários”, todos sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, valendo acrescentar, inclusive, que há identidade entre um dos integrantes do polo passivo do vertente pedido e daquele autuado sob o n.o 1009497-08.2021.8.11.0000 – a saber: Claudiomar Garcia de Carvalho.
Logo, salvo melhor juízo, o ilustríssimo Desembargador está prevento para processar e julgar também este caso, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos sob a relatoria do Exmo. Des. MARCOS MACHADO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli